Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA RESCISÓRIA No 1004444-47.2021.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO CÉSAR DA ROCHA
RECORRIDA: AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA RESCISÓRIA No 1004444-47.2021.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO CÉSAR DA ROCHA
RECORRIDA: AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA
Vistos.
Do Recurso Especial no id. 116481492
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO CÉSAR DA ROCHA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 112704974):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA PROTOCOLIZADA NO TRIBUNAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – ATO DO RELATOR – INCISO XIV DO ART. 51 DO RITJMT - ART. 932, INCISO I DO CPC – VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI – ART. 966, INCISO V DO CPC - ILEGITIMIDADE DE PARTE – EMPRESA QUE NÃO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O FISCO FEDERAL CNPJ ATIVO – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – ARTIGOS 985 E 1150 DO CC – PRELIMINAR REJEITADA - IMPEDIMENTO DO JUIZ – CUNHADA DO JUIZ QUE TEVE ESCRITÓRIO COM O ADVOGADO – ART. 144, INCISO III DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NORMA CLARA QUE NÃO SE INTERPRETA EXTENSIVAMENTE – NULIDADES DA SENTENÇA REJEITADAS - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA NA INICIAL – DOCUMENTOS (ESCRITURAS) QUE COMPROVAM TODOS OS REQUISITOS – POSIÇÃO DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – SUMULA 343 DO STJ – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – VALOR PROBANDE DO LAUDO OFICIAL – DISCORDÂNCIA COM O LAUDO APRESENTADO PELO ASSISTENTE – IRRELEVÂNCIA – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO - ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. Agravo interno conhecido e desprovido.
(1) – A rigor do prescrito pelo inciso I, do art. 932 do CPC c/c inciso XIV, art. 51, do Regimento Interno, como presidente do feito e encarregado da análise das condições da ação, o INDEFERIMENTO DE INICIAL dos pleitos originários distribuídos no Tribunal de Justiça, é ato privativo do Relator e não precisa ser levado a apreciação pelo órgão julgador que apreciaria o mérito da ação rescisória.
(2)- A rigor do art. 1008 do CPC, o acórdão substitui a sentença de primeiro grau e, de rigor, a ação rescisória deve ser dirigida contra o acórdão do Tribunal que, fazendo suas razões, manteve hígida a sentença subscrita pelo juiz de primeiro grau. Contudo, embora divergindo, cedendo a precedentes, encara-se como mera formalidade não obedecida e erro escusável que, a bem de analisar o mérito, sem prejuízo, pode ser aproveitada, não residindo prejuízo à parte contrária.
(3)- O simples fato de a empresa não estar funcionando, este fato superveniente trazido pelo autor, não pode ser considerado para consignar ausência de legitimidade da autora que propôs a Ação de Reintegração de Posse que é alvo da Ação Rescisória – O artigo 1.150 do CC, estabelece que o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais e não se pode olvidar o estabelecido no artigo 985 do Código Civil – A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. (preliminar rejeitada). Questões de natureza fiscal não se confunde com legitimidade de parte e estas dizem respeito tão somente ao FISCO FEDERAL e a empresa AUTORA.
(4)- As regras de impedimento do magistrado previstas no Código de Processo Civil são inflexíveis e não comportam interpretação ampliativa e extensiva sobre todos os aspectos. O fato de o juiz ter julgado o processo em que funcionou advogado que possivelmente teve quando dos fatos escritório com sua cunhada, situação não demonstrada de forma inequívoca nos autos e já submetida a julgamento anterior a respeito do tema, passando em trânsito em julgado, não consigna que está impedido, não incidindo a regra do artigo 144, inciso VIII do Código de Processo Civil.
(5)- A ausência de delimitação da área na petição inicial da ação de reintegração de posse na inicial não se apresenta como motivo relevante de carência desta ação quando, a rigor da farta documentação apresentada na inicial, constando que os referidos lotes encontram-se caracterizados nas escrituras públicas de Compra e Venda, com coordenadas geográficas, bem assim marcos e distâncias. O processo é visto quer em relação aos argumentos vertidos na inicial e os documentos que fazem parte da mesma e, neste aspecto, compete ao juiz analisar todo o seu contexto. Soma-se a tal situação que, o despacho saneador restou sem recurso e o magistrado, para formar seu convencimento, escudou-se em prova pericial e oral. Divergências jurisprudenciais, Súmula 343 do STJ.
(6)- O fato de, antes da demanda, o autor da ação de reintegração de posse ter vendido parte da área e, posteriormente, desfeito em parte o negócio, não lhe retira o direito de propor a ação sem necessidade de trazer o adquirente já que a posse é derivada de um fato e, neste contexto, residiu a perfeita identificação do prescrito no inciso I, do 927 do CPC/73, aplicável na espécie, sobretudo quando não reside demonstração de qual p-arte coube ao adquirente. O que interessa e restou demonstrado nos autos é o exercício de posse do agravado, autor da ação de reintegração de posse que originou o pleito rescisório.
(7)- Não constitui erro de fato quando o juiz, fazendo suas razões de decidir, apóia seu posicionamento em LAUDO PERICIAL OFICIAL e despreza o LAUDO firmado pelo assistente técnico da parte requerida. A má valoração da prova não implica em erro de fato caracterizador para o exercício da ação rescisória. A ação rescisória não serve para novo julgamento meritório com prazo estendido além do previsto para a interposição do recurso de apelação.
(8)- Portando, ausentes os requisitos basilares para que a parte utilize da ação rescisória, em homenagem a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, não reside como abarcar o ajuizamento com meras alegações de violação dos requisitos do artigo 966 do CPC quando, no contexto de análise, de tudo se vê, de olhos desarmados, que o pedido se apresenta juridicamente impossível, devendo a pretensão ser morta e cremada ainda no seu nascedouro, tratando-se de argumentos manifestamente divorciados dos predicados legais que regem a matéria. Deve o Relator, como presidente do feito, analisar a pretensão em todo o seu contexto e evitar que demandas juridicamente capengas, tramitem e que, de plano já se vê que não tem a mínima chance de vitória do autor que se utiliza do expediente na vã tentativa de uma inequívoca aventura jurídica”. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - AR n. 1004444-47.2021.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 07/10/2021). (g.n)
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 111755481).
A parte recorrente alega em apertada síntese violação aos artigos 17, 18, 144, VIII, 480, § 1o, 485, § 3o, 493, 561, II, 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a empresa recorrida não tinha atividade operacional, e, desse modo, não exercia a posse das terras objeto dos autos. Assim, deve ser reconhecida a falta de legitimidade da recorrida pela sua inatividade e falta de interesse pelo não exercício possessório.
Assevera impedimento do advogado Carlos Eduardo Paro Lopes que representou os interesses da parte recorrida, uma vez que possuía à época escritório em parceria no mesmo endereço com a Dra. Camila Maria Domingues Marquezini, cunhada do juiz prolator da sentença.
Aduz que não houve a individualização exata da área do pretenso esbulho possessório, tornando essa questão passível de discussão por meio da ação rescisória.
Afirma que “(...) a sentença deve ser rescindida, de sorte que sejam anulados todos os atos processuais posteriores a perícia, nula por declaração judicial que se requer, para que seja oficiado ao INTERMAT determinando-se a apresente dos MOSAICOS solicitados, independentemente de qualquer trabalho de titulação ou georreferenciamento posterior, e claro que seja nomeado um novo perito judicial, para realização de uma nova perícia”.
Recurso tempestivo (id. 17039961).
Contrarrazões (id. 121591450)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A suposta violação aos artigos 502 e 509, § 4o, do CPC, está amparada na assertiva de: (a) que a empresa recorrida não tinha atividade operacional, e, desse modo, não exercia a posse das terras objeto dos autos. Assim, deve ser reconhecida a falta de legitimidade da recorrida pela sua inatividade e falta de interesse pelo não exercício possessório; (b) impedimento do advogado Carlos Eduardo Paro Lopes que representou os interesses da parte recorrida, uma vez que possuía à época escritório em parceria com a Dra. Camila Maria Domingues Marquezini, cunhada do juiz prolator da sentença; (c) que não houve a individualização exata da área do pretenso esbulho possessório, tornando essa questão passível de discussão por meio da ação rescisória; e (d) a sentença deve ser rescindida, para que sejam anulados todos os atos processuais posteriores à perícia, devendo ser nomeado um novo perito judicial, para realização de uma nova perícia.
No entanto, nestes pontos, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) O simples fato de a empresa não estar funcionando, este fato superveniente trazido pelo autor, não pode ser considerado para consignar ausência de legitimidade da autora que propôs a Ação de Reintegração de Posse que é alvo da Ação Rescisória.
As regras de impedimento do magistrado previstas no Código de Processo Civil são inflexíveis e não comportam interpretação ampliativa e extensiva sobre todos os aspectos. O fato de o juiz ter julgado o processo em que funcionou advogado que possivelmente teve quando dos fatos escritório com sua cunhada, situação não demonstrada de forma inequívoca nos autos e já submetida a julgamento anterior a respeito do tema, passando em trânsito em julgado, não consigna que está impedido, não incidindo a regra do artigo 144, inciso VIII do Código de Processo Civil
A ausência de delimitação da área na petição inicial da ação de reintegração de posse na inicial não se apresenta como motivo relevante de carência desta ação quando, a rigor da farta documentação apresentada na inicial, constando que os referidos lotes encontram-se caracterizados nas escrituras públicas de Compra e Venda, com coordenadas geográficas, bem assim marcos e distâncias.
(...) O fato de, antes da demanda, o autor da ação de reintegração de posse ter vendido parte da área e, posteriormente, desfeito em parte o negócio, não lhe retira o direito de propor a ação sem necessidade de trazer o adquirente já que a posse é derivada de um fato e, neste contexto, residiu a perfeita identificação do prescrito no inciso I, do 927 do CPC/73, aplicável na espécie, sobretudo quando não reside demonstração de qual p-arte coube ao adquirente. O que interessa e restou demonstrado nos autos é o exercício de posse do agravado, autor da ação de reintegração de posse que originou o pleito rescisório.
Não constitui erro de fato quando o juiz, fazendo suas razões de decidir, apóia seu posicionamento em LAUDO PERICIAL OFICIAL e despreza o LAUDO firmado pelo assistente técnico da parte requerida. A má valoração da prova não implica em erro de fato caracterizador para o exercício da ação rescisória. A ação rescisória não serve para novo julgamento meritório com prazo estendido além do previsto para a interposição do recurso de apelação.
Portando, ausentes os requisitos basilares para que a parte utilize da ação rescisória, em homenagem a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, não reside como abarcar o ajuizamento com meras alegações de violação dos requisitos do artigo 966 do CPC (...)”. (id. 105029961). (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. (...).
3. Modificar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à inexistência de documento novo e do não preenchimento dos demais requisitos necessários à procedência da ação rescisória demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
4. (...).
Agravo interno de fls. 628-637 não conhecido”. (AgInt no AREsp 1447261/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, o recurso não deve ser admitido.
Do Recurso Extraordinário no id. 116484982
Trata-se de recurso extraordinário interposto por PAULO CÉSAR DA ROCHA com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 112704974):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA PROTOCOLIZADA NO TRIBUNAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – ATO DO RELATOR – INCISO XIV DO ART. 51 DO RITJMT - ART. 932, INCISO I DO CPC – VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI – ART. 966, INCISO V DO CPC - ILEGITIMIDADE DE PARTE – EMPRESA QUE NÃO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O FISCO FEDERAL CNPJ ATIVO – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – ARTIGOS 985 E 1150 DO CC – PRELIMINAR REJEITADA - IMPEDIMENTO DO JUIZ – CUNHADA DO JUIZ QUE TEVE ESCRITÓRIO COM O ADVOGADO – ART. 144, INCISO III DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NORMA CLARA QUE NÃO SE INTERPRETA EXTENSIVAMENTE – NULIDADES DA SENTENÇA REJEITADAS - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA NA INICIAL – DOCUMENTOS (ESCRITURAS) QUE COMPROVAM TODOS OS REQUISITOS – POSIÇÃO DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – SUMULA 343 DO STJ – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – VALOR PROBANDE DO LAUDO OFICIAL – DISCORDÂNCIA COM O LAUDO APRESENTADO PELO ASSISTENTE – IRRELEVÂNCIA – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO - ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. Agravo interno conhecido e desprovido.
(1) – A rigor do prescrito pelo inciso I, do art. 932 do CPC c/c inciso XIV, art. 51, do Regimento Interno, como presidente do feito e encarregado da análise das condições da ação, o INDEFERIMENTO DE INICIAL dos pleitos originários distribuídos no Tribunal de Justiça, é ato privativo do Relator e não precisa ser levado a apreciação pelo órgão julgador que apreciaria o mérito da ação rescisória.
(2)- A rigor do art. 1008 do CPC, o acórdão substitui a sentença de primeiro grau e, de rigor, a ação rescisória deve ser dirigida contra o acórdão do Tribunal que, fazendo suas razões, manteve hígida a sentença subscrita pelo juiz de primeiro grau. Contudo, embora divergindo, cedendo a precedentes, encara-se como mera formalidade não obedecida e erro escusável que, a bem de analisar o mérito, sem prejuízo, pode ser aproveitada, não residindo prejuízo à parte contrária.
(3)- O simples fato de a empresa não estar funcionando, este fato superveniente trazido pelo autor, não pode ser considerado para consignar ausência de legitimidade da autora que propôs a Ação de Reintegração de Posse que é alvo da Ação Rescisória – O artigo 1.150 do CC, estabelece que o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais e não se pode olvidar o estabelecido no artigo 985 do Código Civil – A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. (preliminar rejeitada). Questões de natureza fiscal não se confunde com legitimidade de parte e estas dizem respeito tão somente ao FISCO FEDERAL e a empresa AUTORA.
(4)- As regras de impedimento do magistrado previstas no Código de Processo Civil são inflexíveis e não comportam interpretação ampliativa e extensiva sobre todos os aspectos. O fato de o juiz ter julgado o processo em que funcionou advogado que possivelmente teve quando dos fatos escritório com sua cunhada, situação não demonstrada de forma inequívoca nos autos e já submetida a julgamento anterior a respeito do tema, passando em trânsito em julgado, não consigna que está impedido, não incidindo a regra do artigo 144, inciso VIII do Código de Processo Civil.
(5)- A ausência de delimitação da área na petição inicial da ação de reintegração de posse na inicial não se apresenta como motivo relevante de carência desta ação quando, a rigor da farta documentação apresentada na inicial, constando que os referidos lotes encontram-se caracterizados nas escrituras públicas de Compra e Venda, com coordenadas geográficas, bem assim marcos e distâncias. O processo é visto quer em relação aos argumentos vertidos na inicial e os documentos que fazem parte da mesma e, neste aspecto, compete ao juiz analisar todo o seu contexto. Soma-se a tal situação que, o despacho saneador restou sem recurso e o magistrado, para formar seu convencimento, escudou-se em prova pericial e oral. Divergências jurisprudenciais, Súmula 343 do STJ.
(6)- O fato de, antes da demanda, o autor da ação de reintegração de posse ter vendido parte da área e, posteriormente, desfeito em parte o negócio, não lhe retira o direito de propor a ação sem necessidade de trazer o adquirente já que a posse é derivada de um fato e, neste contexto, residiu a perfeita identificação do prescrito no inciso I, do 927 do CPC/73, aplicável na espécie, sobretudo quando não reside demonstração de qual p-arte coube ao adquirente. O que interessa e restou demonstrado nos autos é o exercício de posse do agravado, autor da ação de reintegração de posse que originou o pleito rescisório.
(7)- Não constitui erro de fato quando o juiz, fazendo suas razões de decidir, apóia seu posicionamento em LAUDO PERICIAL OFICIAL e despreza o LAUDO firmado pelo assistente técnico da parte requerida. A má valoração da prova não implica em erro de fato caracterizador para o exercício da ação rescisória. A ação rescisória não serve para novo julgamento meritório com prazo estendido além do previsto para a interposição do recurso de apelação.
(8)- Portando, ausentes os requisitos basilares para que a parte utilize da ação rescisória, em homenagem a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, não reside como abarcar o ajuizamento com meras alegações de violação dos requisitos do artigo 966 do CPC quando, no contexto de análise, de tudo se vê, de olhos desarmados, que o pedido se apresenta juridicamente impossível, devendo a pretensão ser morta e cremada ainda no seu nascedouro, tratando-se de argumentos manifestamente divorciados dos predicados legais que regem a matéria. Deve o Relator, como presidente do feito, analisar a pretensão em todo o seu contexto e evitar que demandas juridicamente capengas, tramitem e que, de plano já se vê que não tem a mínima chance de vitória do autor que se utiliza do expediente na vã tentativa de uma inequívoca aventura jurídica”. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - AR n. 1004444-47.2021.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 07/10/2021). (g.n)
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 111755481).
Nas razões do recurso extraordinário a parte recorrente sustenta ofensa ao artigo 5o, XXXV e LIV, da Constituição Federal, ao argumento de houve violação ao devido processo legal e princípio da isonomia, uma vez que o processo no primeiro grau foi decidido por juiz impedido, em razão de que o advogado da parte recorrida na época dos fatos possuía escritório em parceria com a advogada Camila Maria Domingues Marquezini, com inscrição nos quadros da OAB/MT sob o no 15852-B, sendo esta cunhada do juiz prolator da sentença, e já trabalham juntos antes da prolação da sentença rescindenda.
Assevera contrariedade ao princípio do acesso à justiça já que o fundamento adotado pelo acórdão recorrido não é suficiente para a indeferir o recebimento da petição inicial da ação rescisória.
Recurso tempestivo (id. 117039961).
Contrarrazões (id. 121591454).
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A parte alega violação ao artigo 5o, LIV, da CF, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do devido processo legal uma vez que o processo no primeiro grau foi decidido por juiz impedido, em razão de que o advogado da parte recorrida na época dos fatos possuía escritório em parceria com a advogada Camila Maria Domingues Marquezini, com inscrição nos quadros da OAB/MT sob o no 15852-B, sendo esta cunhada do juiz prolator da sentença, e já trabalham juntos antes da prolação da sentença rescindenda.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Desse modo, o recurso não merece seguimento.
Igual entendimento recai em relação à ofensa ao artigo 5o, XXXV, da CF, sobre violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, (fundamento adotado pelo acórdão recorrido não é suficiente para a indeferir o recebimento da petição inicial da ação rescisória), visto que no julgamento do RE 956.302 RG/GO (Tema 895) o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (ARE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em 19/05/2016, DJe-124 DIVULG 15/06/2016 PUBLIC 16/06/2016). (grifei).
Ante o exposto nego seguimento:
(a) ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
(b) ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante da inexistência de repercussão geral das matérias pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 660 e 895).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça